Tribunal: TJDFT
Processo: 0701787-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO PELO PARTICULAR. PENALIDADE. LEI 8.666/93 E PREVISÃO CONTRATUAL. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O mandado de segurança constitui a via adequada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado por ato ilegal ou arbitrário praticado por autoridade pública.

2.O artigo 87, caput e inciso II, da Lei 8.666/93 prevê que a Administração poderá aplicar multa ao contratado em caso de inexecução parcial ou total do serviço, observada a forma prevista no instrumento convocatório e no contrato.

3. Ao aplicar a punição o ente público deve observar os critérios de conveniência e oportunidade previstos na Lei, no edital da licitação, bem como no contrato celebrado, atentando-se à gradação e à proporcionalidade da medida.

4. Conforme estabelece o artigo 54, da Lei 8.666/93, os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e preceitos de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

5. A Administração se vinculou à previsão contratual e não poderia surpreender a contratada com imposição de multa desproporcional e em violação aos termos da avença.

6. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.